Tribunal: TJES
Processo: 5011400-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011400-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NERIO PEREIRA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: MARIA LUISA FERNANDES DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGA
TÓRIA DE
ACORDO. CÁLCULO DA BASE DE INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Nério Pereira da Silva Filho contra decisão proferida no cumprimento de sentença decorrente de acordo judicial homologado, no qual se fixou pensão alimentícia em 40% dos rendimentos líquidos do alimentante. A decisão agravada determinou a correção nos descontos da pensão alimentícia, para que passassem a incidir sobre todas as verbas de natureza remuneratória, excetuadas apenas as indenizatórias e os descontos legais obrigatórios. O agravante pleiteou a realização de perícia contábil para apuração de eventual desconto a menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que especifica as verbas remuneratórias sobre as quais incide a pensão alimentícia viola a coisa julgada; e (ii) definir se é necessária a produção de prova pericial contábil para apuração dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apenas esclarece o conteúdo do título executivo, especificando que os “rendimentos líquidos” englobam todas as verbas de natureza remuneratória, em consonância com a jurisprudência consolidada, sem modificar a base de cálculo previamente fixada, o que afasta qualquer afronta à coisa julgada.

O valor líquido a ser considerado corresponde à diferença entre o valor bruto e os descontos obrigatórios (Imposto de Renda, contribuição previdenciária e contribuição sindical), nos termos do acordo homologado.

Todas as verbas remuneratórias — como salários, gratificações, horas extras, décimo terceiro salário e participação nos lucros — devem compor a base de cálculo dos alimentos, sendo excluídas apenas as de natureza indenizatória.

A aferição dos valores devidos pode ser realizada por meio de cálculo aritmético simples, com base nos contracheques e fichas financeiras já constantes nos autos, sem necessidade de perícia contábil.

A ausência de complexidade técnica e a suficiência dos elementos já existentes nos autos tornam desnecessária a produção da prova pericial requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que explicita as verbas remuneratórias incluídas na base de cálculo da pensão alimentícia não viola a coisa julgada quando observa os critérios pactuados no título executivo.

A produção de prova pericial contábil é desnecessária quando os valores devidos podem ser apurados mediante cálculo aritmético simples com base em documentos já constantes nos autos.

A base de cálculo da pensão alimentícia deve abranger todas as verbas remuneratórias, excluídas apenas as indenizatórias e os descontos legais obrigatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, § 4º; 529, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.741.716/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJ 11.6.2021; STJ, REsp n.º 1.098.585/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 29.8.2013; STJ, REsp n.º 1.358.281/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, rito do art. 543-C do CPC/73; TJRS, AI 5208039-72.2021.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, DJ 24.2.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5011400-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NERIO PEREIRA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: MARIA LUISA FERNANDES DA SILVA, J. F. D. S., P. H. F. D. S.

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDMILSON GARIOLLI - ES5887-A

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCELO TORRES FERNANDES - ES8474, MICHELE TORRES FERNANDES - ES30589, THIAGO SIQUEIRA FERNANDES - ES28322
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCELO TORRES FERNANDES - ES8474, MICHELE TORRES FERNANDES - ES30589
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCELO TORRES FERNANDES - ES8474, THIAGO SIQUEIRA FERNANDES - ES28322

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por NÉRIO PEREIRA DA SILVA FILHO contra a r. sentença de evento ID. n.º 6148693, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Família Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de cumprimento de sentença decorrente de homologação de acordo judicial de pensão alimentícia, ajuizada por MARIA LUÍSA FERNANDES DA SILVA, JULIA FERNANDES DA SILVA e PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA, julgou procedente o pedido inicial para determinar que seja oficiado ao órgão pagador do demandado para que proceda à imediata correção nos descontos dos alimentos, os quais deverão incidir sobre todas as verbas recebidas pelo militar a título de vantagens, excetuando-se apenas as verbas indenizatórias e os descontos legais (IR, previdência e contribuições sindicais).

Em suas razões recursais (ID. 6148433), o agravante alega, em síntese, que: (i) há necessidade de realização de prova técnica para verificar se houve desconto a menor da pensão alimentícia e em que valores; (ii) não possui ingerência sobre os descontos em folha, os quais são de responsabilidade da SEGER; (iii) a sentença que fixou os alimentos já transitou em julgado, não podendo ser alterada em sede de cumprimento de sentença quanto às verbas sobre as quais os alimentos incidem.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para suspender a decisão agravada e determinar a realização de perícia contábil.

Decisão no evento ID. n.º

6853353 que recebeu o recurso sem atribuição do efeito suspensivo e deferiu o pedido de produção de perícia contábil.

C
ontrarrazões no evento ID nº 7885436, alegando que não foi apresentado demonstrativo de cálculo pelo agravante, gerando presunção de veracidade da planilha apresentada pelos agravados, motivo pelo qual é desnecessária a prova pericial. Requer a revogação da determinação da realização da perícia, bem como que sejam excluídas da base de cálculo da pensão alimentícia do agravante apenas as verbas de natureza indenizatória, transitórias e desvinculadas da remuneração habitualmente recebida pelo agravante.

Agravo interno ID nº 7885524 interposto pelos agravados, insurgindo-se contra a decisão monocrática que deferiu a realização da perícia contábil, requerendo juízo de retratação ou, sucessivamente, a reforma da decisão pelo órgão colegiado, sob o argumento de que o agravante não apresentou demonstrativo conforme exigido pelo art. 525, § 4º, do CPC, tornando desnecessária a produção da prova pericial. Requer ainda, caso confirmada a realização da perícia contábil, que somente sejam excluídas da base de cálculo da pensão alimentícia as verbas percebidas pelo agravante de natureza indenizatória, transitória e desvinculadas da remuneração habitual, mantidas as parcelas decorrentes dos rendimentos ordinários no exercício regular de suas funções ou atividades profissionais.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento; e pelo provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática que determinou a realização da perícia contábil, por se tratar de tema não enfrentado no 1º grau.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos e passo a analisar as suas razões.

No acordo homologado na origem (ID nº 6148690), nos autos nº 0000865-47.2014.8.08.0011, verifica-se que o título executivo judicial estabelece, de forma inequívoca, que o alimentante comprometeu-se ao pagamento de pensão correspondente a 40% de seus rendimentos líquidos enquanto na ativa.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos e passo a analisar as suas razões.

No acordo homologado na origem (ID nº 6148690), nos autos nº 0000865-47.2014.8.08.0011, verifica-se que o título executivo judicial estabelece, de forma inequívoca, que o alimentante comprometeu-se ao pagamento de pensão correspondente a 40% de seus rendimentos líquidos enquanto na ativa.

Sendo o agravante militar, após a comunicação judicial da homologação do acordo, via Ofício nº 154/2023 (ID nº 6148693), a pensão alimentícia passou a ser descontada mensalmente em folha de pagamento, em obediência ao art. 529, § 1º, do Código de Processo Civil, conforme consta no documento ID nº 6148696.

Conforme esclarecido pelo magistrado a quo, “a pensão alimentícia fixada sobre rendimentos líquidos leva em consideração o salário do alimentante, menos os descontos legais, que são o INSS, o Imposto de Renda e as contribuições para o sindicato".

A decisão agravada não modificou esse parâmetro, tampouco inovou em relação à base de cálculo da pensão, mas apenas especificou que os “rendimentos líquidos” englobam, conforme reiterada jurisprudência, todas as verbas de natureza remuneratória, como salários, gratificações, horas extras e 13º salário, excluindo-se os descontos legais obrigatórios (Imposto de Renda e contribuição previdenciária).

De acordo com as lições de Yousef Said Cahali, “na apuração dos rendimentos líquidos do alimentante, permite-se a dedução apenas dos descontos obrigatórios; vencimento líquido é o resultado da diminuição dos descontos obrigatórios (previdenciários e impostos de renda) do total bruto.” (CAHALI, YUSEF SAID.
Dos Alimentos
. Apud AI nº 1.328.966 – PR, Min. Benedito Gonçalves).

Não se nega, e nem o recorrente se insurge quanto a isso, que a determinação judicial do desconto deu-se sobre os vencimentos líquidos do apelado, como se vê de simples leitura das peças processuais.

Sendo assim, cabe ao órgão público responsável pela folha de pagamento atender adequadamente à ordem judicial, realizando o desconto de maneira correta.

Vale ressaltar que somente o valor líquido dos ganhos do alimentante representa o seu real ganho e é capaz de expressar a sua verdadeira capacidade econômica de prestar alimentos.

Considerando todo o exposto, tem-se que o valor líquido a ser considerado como válido para os descontos efetuados é aquele que corresponde à diferença entre o valor bruto e os descontos obrigatórios, que compreendem os valores previdenciários, sindicais e o Imposto de Renda.

Todas as verbas de natureza remuneratória devem compor a base de cálculo dos alimentos, excluindo-se tão somente aquelas de caráter indenizatório, de modo que os valores provenientes de horas extras, adicional noturno e participação nos lucros e resultados integram o cálculo da verba alimentar, por constituírem remuneração. É o entendimento jurisprudencial:

[...]
No que tange ao terço constitucional de férias e ao décimo terceiro, a pensão alimentícia alcança estes ganhos, por possuírem natureza remuneratória. O mesmo ocorre quanto às horas extras, pois, ainda que não tenham caráter salarial, trata-se de verba de natureza remuneratória e, como tal, deve entrar no cálculo do valor dos alimentos. E também quanto às gratificações (com exceção das gratificações que têm caráter indenizatório).
Relativamente à participação nos lucros e resultados eventualmente auferida pelo alimentante, por tratar-se de rubrica que ostenta natureza remuneratória, sobre ela deverá incidir o desconto da prestação alimentar. [...] Precedentes do TJRS. Agravos internos desprovidos. (TJRS; AI 5208039-72.2021.8.21.7000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, DJ 24.2.2022 – destaquei).

[...]
Especificamente, quanto às horas extras, há precedente específico da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os valores pagos a título de horas extras devem ser incluídos na base de cálculo da verba alimentar, sob o fundamento de seu caráter remuneratório e o acréscimo patrimonial delas advindo consubstancia aumento superveniente nas possibilidades do alimentante (REsp n.º 1.098.585/SP, Relator o Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29.8.2013).
6. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.º 1.358.281/SP, processado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, relatoria do Min. Herman Benjamim, reafirmou o entendimento no sentido de que o adicional de horas extras possui caráter remuneratório para efeito de incidência de contribuição previdenciária. [...] 8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (STJ, REsp n. 1.741.716/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJ 11.6.2021 - destaquei).

Dessa forma, a decisão agravada apenas esclareceu quais verbas devem incidir no percentual fixado, não alterando a base de cálculo nem ofendendo a coisa julgada.

No tocante à produção de prova pericial contábil, não obstante o deferimento em sede de liminar, verifica-se que, até o presente momento, ela não foi realizada.

Tratando-se de desconto realizado mensalmente pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, foi requisitada, pelo magistrado de primeiro grau, cópia dos contracheques referentes ao período questionado pelas agravadas (novembro de 2015 a outubro de 2017).

Verificando o julgador que, de fato, houve desconto a menor, determinou que fosse oficiado ao órgão pagador, para que procedesse à imediata correção dos descontos, aclarando que o desconto dos alimentos, fixado em 40% (quarenta por cento) sobre os rendimentos líquidos do alimentante, deve incidir sobre subsídios/salários, horas extras, 13º salário e outras verbas não indenizatórias.

Estabelecidas as parcelas passíveis de desconto, verifica-se a desnecessidade da realização de perícia contábil, uma vez que a apuração do valor devido pode ser realizada mediante simples cálculo aritmético, de acordo com os parâmetros estabelecidos no acordo homologado e na decisão agravada.

Considerando que os valores vêm discriminados na folha de pagamento e estabelecidas as verbas sobre as quais os alimentos devem incidir, é desnecessária a perícia contábil, tratando-se de meros cálculos aritméticos, uma vez ausente a complexidade que justifique a nomeação de perito judicial.

A controvérsia não demanda produção de prova pericial, pois os elementos constantes dos autos, como as fichas financeiras e os parâmetros do acordo homologado, são suficientes para verificar a regularidade dos descontos. A definição do que integra os “vencimentos líquidos” já está sedimentada na jurisprudência, e não há alteração da base de cálculo, mas mera interpretação e aplicação dos critérios anteriormente pactuados.

Desse modo, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pois os documentos já encartados ao processo permitem aferir a correção dos descontos com a devida precisão, sendo suficiente a análise jurídica da matéria. Ademais, eventual inconformismo quanto à forma de cálculo pode ser resolvido com simples conferência aritmética, prescindindo de perícia judicial.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, revogando, por consequência, o deferimento da prova pericial anteriormente determinada.

Julgo
PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO
interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, ficando prejudicado o Agravo interno.